Tribunal: TJSP
Processo: 1158515-10.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ação renovatória. Apelação contra sentença que, com base em laudo pericial, fixou novo aluguel em R$33.649,28 a partir de maio de 2024 e manteve percentual variável de 3% sobre o faturamento, além de impor à ré o pagamento das custas e honorários. Ré sustenta vícios no laudo, bem como pleiteia a majoração do aluguel e revisão do modelo de remuneração, pedindo ainda redistribuição dos ônus

Ementa:
Ação renovatória. Apelação contra sentença que, com base em laudo pericial, fixou novo aluguel em R$33.649,28 a partir de maio de 2024 e manteve percentual variável de 3% sobre o faturamento, além de impor à ré o pagamento das custas e honorários. Ré sustenta vícios no laudo, bem como pleiteia a majoração do aluguel e revisão do modelo de remuneração, pedindo ainda redistribuição dos ônus sucumbenciais. Laudo pericial que observou critérios técnicos adotados usualmente no mercado, inexistindo nulidade ou cerceamento de defesa. Percentual de aluguel variável mantido diante da ausência de elementos para alteração. Admissível, contudo, repartição equitativa dos encargos sucumbenciais, à luz do artigo 85, §14, do CPC, tendo em vista o valor do novo aluguel fixado entre os pleitos das partes. Recurso parcialmente provido.